Tribunal: TCU
Processo: 015.487/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão da impugnação parcial da prestação de contas dos recursos do Convênio 424/2009, firmado entre o extinto Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Santa Rita, tendo por objeto a implementação do projeto Acompanhando Hamelins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da impugnação parcial da prestação de contas dos recursos do Convênio 424/2009, firmado entre o extinto Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Santa Rita, tendo por objeto a implementação do projeto "Acompanhando Hamelins". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e § 2o, e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Luís Carlos de Sá Filho e do Instituto Cultural Santa Rita, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. débito decorrente da realização de pagamentos em espécie: Data Valor (R$) 09/09/2010 930,00 09/09/2010 630,00 09/09/2010 630,00 21/10/2010 630,00 21/10/2010 1.240,00 21/10/2010 840,00 15/11/2010 630,00 15/11/2010 930,00 15/11/2010 630,00 25/01/2011 420,00 25/01/2011 930,00 28/01/2011 210,00 03/02/2011 630,00 10/02/2011 210,00 10/02/2011 1.395,00 10/02/2011 945,00 10/02/2011 210,00 25/02/2011 1.145,00 25/02/2011 1.705,00 25/02/2011 210,00 08/03/2011 420,00 08/03/2011 420,00 08/03/2011 420,00 08/03/2011 420,00 08/03/2011 420,00 08/03/2011 420,00 20/03/2011 630,00 22/03/2011 630,00 07/04/2011 620,00 22/04/2011 1.050,00 22/04/2011 1.050,00 22/04/2011 630,00 22/04/2011 630,00 22/04/2011 840,00 22/04/2011 840,00 25/04/2011 1.230,00 27/04/2011 360,00 27/04/2011 2.660,00 27/04/2011 1.550,00 9.1.2. débito decorrente da ausência de aplicação dos recursos do convênio no mercado financeiro: Data Valor (R$) 28/06/2011 3.036,82 9.1.3. débito decorrente da não devolução do saldo da conta específica do convênio: Data Valor (R$) 28/06/2011 17.081,50 9.2. aplicar ao Sr. Luís Carlos de Sá Filho e ao Instituto Cultural Santa Rita, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e à Secretaria Especial da Cultura, para ciência.